Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701423-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: PROMED MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. PROVAS ESCRITAS SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COBERTURA NEGADA EM RELAÇÃO A PARTE DOS PROCEDIMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS. RECUSA INDEVIDA. 1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento da prova pericial médica. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. A prova requerida, além de intempestiva, não se mostrou relevante para o caso, de modo que não há cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita. 2 – Ação monitória. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar ter o direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo. Verificado que o conjunto probatório produzido no processo oferece elementos suficientes para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, se revelando fato incontroverso os fornecimentos dos materiais médico-hospitalares pela parte autora, bem como os seus usos nos procedimentos cirúrgicos realizados, deve a ora apelante responder pelas suas quitações, notadamente porque não logrou elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento. Correta, portanto, a r. sentença ao acolher a pretensão inicial e julgar improcedente os embargos à monitória. 3 – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 369, 370 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, aduzindo cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do seu pedido de produção de prova. Assevera, ainda, que a ausência de perícia, no caso em tela, a impede de demonstrar a regularidade da negativa dos materiais off label. Pugna, por fim, para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369, 370 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “2. O indeferimento de prova requerida não acarreta o cerceamento de defesa, porquanto, sendo o destinatário das provas, cabe ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, ou indeferir aquelas que a seu juízo são inúteis ou protelatórias. 3. A revisão do julgado quanto à conclusão alcançada pela Corte de origem no que tange à dispensabilidade das provas requeridas importa, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, não sendo possível o acolhimento do recurso com a simples revaloração de fatos” (AgInt no AREsp n. 2.668.963/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003